Tribunal: TJDFT
Processo: 0761753-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o acórdão é contraditório, em especial quanto ao princípio da segurança jurídica. Afirma que a legislação se refere aos policiais militares, mas também se aplica aos bombeiros, já que ambos fazem parte da carreira militar. Alega que o acórdão desconsiderou o caso concreto, que a aposentadoria especial é destinada a proteger a saúde do trabalhador, que o STJ por meio da ADI 3817/DF firmou entendimento que o art. 51 da Lei Complementar no 51/85 contempla os servidores públicos em desempenho de atividades em condição de risco, o que inclui os bombeiros militares. Pretende o prequestionamento dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do art. 40 da CF/88.
2. Não há contradição no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial.
3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo, nem permitem que as partes impugnem o acerto da decisão sob pena de extrapolar o quadrante específico de cabimento do recurso.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.